Tribunal: TJES
Processo: 0000791-30.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000791-30.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILBERTO FREIRE CONCEICAO e outros (3)
APELADO: INPAR PROJETO 112 SPE LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES CÍVEIS
-

A
ÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL –
INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES VENDEDORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE DAS REQUERIDAS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – DANOS MORAIS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL – PEDIDO DE INVERSÃO DA CLÁUSULA 5ª – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS –

RECURSO
DOS AUTORES DESPROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Trata-se de ação de resolução de contrato particular de compra e venda de imóvel e, sobre o tema, convém destacar a legitimidade passiva das requeridas, na condição de promitente-vendedoras, para responderem pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem, vez que há questionamento acerca da abusividade da cobrança, estando tal entendimento alinhado ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.599.511/SP).

2. Não restou informado ao consumidor, previamente, o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem, em afronta ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no supracitado julgado paradigma (REsp 1.599.511/SP).

3. Pontuando a Magistrada que a rescisão contratual ocorreu por culpa das promitentes vendedoras, devem as partes retornar ao
status quo ante,
com a devolução de todas as parcelas pagas pelo adquirente, incluindo a comissão.

4. As requeridas não lograram êxito em comprovar que entregaram a documentação aos autores, dando causa, portanto, à rescisão do contrato.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais”
. (AgInt no AREsp n. 2.049.675/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

6. Os autores não demonstraram a existência da lesão extrapatrimonial decorrente da rescisão contratual, sendo o contrato firmado no mês de maio de 2015 e o pleito de rescisão formulado no mês de novembro de 2015, razão pela qual merece reforma a sentença no ponto.

7. A cláusula que os autores pleitearam a inversão (tanto na petição inicial como no recurso adesivo) não traz a hipótese de cobrança de multa em decorrência da mora do consumidor.

8. Forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, vez que os autores obtiverem êxito na rescisão do contrato e devolução integral das parcelas pagas, sendo sucumbentes, todavia, no pleito de danos morais e inversão da cláusula 5ª.

9. Recurso dos autores desprovido e recurso das requeridas parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso das requeridas e negar provimento ao recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da r. sentença de fls. 252/262, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Danos Morais ajuizada por

GILBERTO FREIRE CONCEIÇÃO E CÍNTIA AKEMI ESTEBANEZ CONCEIÇÃO

em face de
INPAR PROJETO 112 SPE LTDA. E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; b) condenar as rés a restituírem, na forma simples, o valor de R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais) pagos para a aquisição do imóvel; c) condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do
s
recurs
os de forma conjunta.

Como relatado, trata-se de ação de resolução de contrato particular de compra e venda de imóvel e, sobre o tema, convém destacar a legitimidade passiva das requeridas, na condição de promitente-vendedoras, para responderem pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem, vez que há questionamento acerca da abusividade da cobrança, estando tal entendimento alinhado ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.599.511/SP).

Além disso, as declarações de fls. 54/55 comprovam o efetivo recebimento da verba pelas requeridas, não merecendo retoques a sentença no ponto.

Com relação à legalidade da cobrança, também não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, vez que não restou informado ao consumidor, previamente, o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem, em afronta ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no supracitado julgado paradigma (REsp 1.599.511/SP).

Ademais, pontuando a Magistrada que a rescisão contratual ocorreu por culpa das promitentes vendedoras, devem as partes retornar ao
status quo ante,
com a devolução de todas as parcelas pagas pelo adquirente, incluindo a comissão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 463 E 722 DO CC. SÚMULAS 282 E 356/STF. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.139.321/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Com amparo no mesmo precedente, não há que se falar em devolução dos valores na forma prevista no contrato, haja vista a necessidade de devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, sem qualquer abatimento.

Embora as requeridas apontem que a responsabilidade pela rescisão seria dos autores, entendo que a reprodução das alegações já apresentadas com a contestação não se presta a combater os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo,
que entendeu devidamente demonstrado o inadimplemento das vendedoras, consistente na não disponibilização dos documentos necessários ao financiamento.

No mais, verifico que as requeridas não lograram êxito em comprovar que entregaram a documentação aos autores, dando causa, portanto, à rescisão do contrato.

Sobre os danos morais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais”
. (AgInt no AREsp n. 2.049.675/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Entende o Tribunal da Cidadania que, nesses casos, a condenação em danos morais depende da efetiva demonstração da lesão extrapatrimonial, não se tratando de dano
in re ipsa.

No caso ora em discussão, entendo que os autores não demonstraram a existência da lesão extrapatrimonial decorrente da rescisão contratual, sendo o contrato firmado no mês de maio de 2015 e o pleito de rescisão formulado no mês de novembro de 2015.

As genéricas alegações lançadas no tópico 4 da petição inicial não se prestam a comprovar o alegado abalo moral, razão pela qual merece reforma a sentença no ponto.

Ingressando no recurso adesivo, pretendem os autores a inversão da cláusula quinta, argumentando que
“
prevendo o contrato a i
n
cidência de multa
m
oratória para o caso de descumpri
m
ento contratual por parte do consumidor, por equidade, a
mesma
cláusula que prevê a multa deverá incidir, em repri
m
enda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o
inadimplemento”
.

Todavia, tal como destacado pelo Juízo
a quo,
a cláusula que os autores pleitearam a inversão (tanto na petição inicial como no recurso adesivo) não traz a hipótese de cobrança de multa em decorrência da mora do consumidor.

Referidas cláusulas preveem os percentuais que serão retidos pelas requeridas em caso de rescisão contratual provocada pelos compradores, hipótese admitida pelo ordenamento na medida em que, no caso de inadimplência dos adquirentes, é possível a retenção de um valor por parte dos promitentes vendedores para fazer frente às despesas administrativas decorrentes da rescisão.

Por fim, forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, vez que os autores obtiverem êxito na rescisão do contrato e devolução integral das parcelas pagas, sendo sucumbentes, todavia, no pleito de danos morais e inversão da cláusula 5ª.

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos de Apelação para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso das requeridas e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso dos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 08/8/2023.